Tribunal: TJBA
Processo: 8040479-75.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040479-75.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: Em segredo de justiça Advogado(s): ADAO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PORTARIA INSTAURADORA PUBLICADA APÓS DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DA PRESCRIÇÃO PELA SINDICÂNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL SEM CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A ação disciplinar contra servidor público estadual prescreve em 5 anos, nos termos do art. 203, I, da Lei Estadual 6.677/1994. 2. A instauração de sindicância interrompe a contagem do prazo prescricional apenas até a decisão final da autoridade competente, devendo o processo ser concluído no prazo máximo de 180 dias (art. 210 da mesma Lei). 3. Transcorrido esse prazo sem decisão final, o prazo prescricional recomeça a fluir integralmente. 4. No caso, tendo a sindicância sido instaurada em julho de 2016 e o Processo Administrativo Disciplinar apenas iniciado em setembro de 2022, constata-se o decurso do prazo prescricional. 5. Reconhecida a prescrição, impõe-se a concessão da ordem para declarar a nulidade da portaria que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar. 6. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA 8040479-75.2023.8.05.0001 impetrado por TEREZA BARBOSA RAMOS, contra ato supostamente ilegal praticada pela SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito, em CONCEDER A SEGURANÇA, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)